Tribunal: TJSP
Processo: 2204725-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – Ausência de irregularidade administrativa – Penalidades aplicadas após regular processo administrativo, em razão da inexecução total do contrato – Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos – Ausência de efetiva demonstração da probabilidade do direito

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – Ausência de irregularidade administrativa – Penalidades aplicadas após regular processo administrativo, em razão da inexecução total do contrato – Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos – Ausência de efetiva demonstração da probabilidade do direito invocado – Decisão mantida – Agravo desprovido.